Tribunal: TJSP
Processo: 0018513-41.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. Cumprimento provisório de sentença proferida em ação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança portadora de paralisia cerebral. Decisão que julga incabível a instauração do incidente na data da sua distribuição. Pronunciamento que extingue a execução, consistindo em sentença (art. 203, §1o, do CPC), adequadamente impugnada por meio de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. Cumprimento provisório de sentença proferida em ação de obrigação de fazer de fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança portadora de paralisia cerebral. Decisão que julga incabível a instauração do incidente na data da sua distribuição. Pronunciamento que extingue a execução, consistindo em sentença (art. 203, §1o, do CPC), adequadamente impugnada por meio de apelação. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por inadequação da via recursal eleita. No mais, o cumprimento provisório é cabível quando há sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo (art. 520, caput, do CPC). Sentença proferida em 04/10/2021. Apelação interposta em 27/10/2021, sem pedido de efeito suspensivo. Cumprimento de sentença promovido em 07/12/2021. Possibilidade. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento em primeiro grau, analisando-se o mérito da impugnação, isto é, se está caracterizado ou não o descumprimento da tutela provisória de urgência confirmada pela sentença.